Tribunal: TJPA
Processo: 0012953-05.2016.8.14.0055
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-06

Ementa:
ASSOCIAÃÃO PARA O TRÃFICO. MODIFICAÃÃO DA PENA. A DOSIMETRIA DA PENA Ã MATÃRIA SUJEITA A CERTA DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. O CÃDIGO PENAL NÃO ESTABELECE RÃGIDOS ESQUEMAS MATEMÃTICOS OU REGRAS ABSOLUTAMENTE OBJETIVAS PARA A FIXAÃÃO DA PENA. CABE ÃS INSTÃNCIAS ORDINÃRIAS MAIS PRÃXIMAS DOS FATOS E DAS PROVAS, FIXAR AS PENAS DE ACORDO COM O CASO EM CONCRETO. PRESENÃA DE CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS. SUMULA 23 DO TJE/PA. CONHEÃO E JULGO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO_____________________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N°.
:
0012953-05.2016.8.14.0055
RECURSO ; APELAÇÃO PENAL
ORIGEM ; COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
APELANTE(S)
: MARCELO HENRIQUE DOS PASSOS
APELADO
: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR(A)
; DES
a
. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
EMENTA

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MODIFICAÇÃO DA PENA. A DOSIMETRIA DA PENA É MATÉRIA SUJEITA A CERTA DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. O CÓDIGO PENAL NÃO ESTABELECE RÍGIDOS ESQUEMAS MATEMÁTICOS OU REGRAS ABSOLUTAMENTE OBJETIVAS PARA A FIXAÇÃO DA PENA. CABE ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS MAIS PRÓXIMAS DOS FATOS E DAS PROVAS, FIXAR AS PENAS DE ACORDO COM O CASO EM CONCRETO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUMULA 23 DO TJE/PA. CONHEÇO E JULGO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 12ª Seção Ordinária por Videoconferência da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por MARCELO HENRIQUE DOS PASSOS, através de advogados constituídos, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 35 da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), após a detração a pena em definitiva passou a ser de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para ser cumprida em regime aberto.

Noticia a peça acusatória que no dia 08 de julho de 2015, o Delegado de Polícia instaurou inquérito policial para apurar a notícia criminis apresentada por Aldalea do Socorro Ribeiro Paz, a qual informou que uma associação criminosa voltada à distribuição de entorpecentes estaria agindo no município de São Miguel do Guamá e em cidades vizinhas, sob o comando do nacional conhecido por Velho Chico, e que era integrada pelos cidadãos conhecidos como Nenzinho, Telem, Negão, dentre outros.

Afirmou ainda, que além do tráfico de drogas, essa organização criminosa praticava outros crimes, a exemplo de assaltos e homicídios relacionados a comercialização de entorpecentes.

Diante de tais fatos, a autoridade policial diligenciou no sentido de identificar os possíveis membros da suposta associação criminosa, pelo que foi deflagrada a denominada Operação Fornalha, ocasião em que foi requerido a interceptação telefônica de alguns supostos integrantes da organização, sendo tal pedido deferido.

Segundo a denúncia, durante as investigações restou comprovado que Maciel Nunes de Barros, Deyvid Sousa Ramos, vulgo Mamute, Ana Lúcia Trindade Travassos, vulgo Nega, Josimar Travassos Meireles, vulgo Nenzinho, Francisco Fernando Freire de Souza, vulgo Sandro da Mudoca, Selma do Socorro Nunes da Silva, Rosiele do Carmo Soares Lima, vulgo Rose, Juliano Trindade Travassos, vulgo Ravenga, Fábio Tomé Lopes, vulgo Dubal, Francisco Lima Sales, vulgo Velho Chico, Marcelo Henrique dos Passos, vulgo Marcelo Play, Robson Rafael Silva da Fonseca, vulgo Chocolate, Antonio Lelis Lima da Silva, vulgo Toninho, Bocão ou Tonico, Fernando Azevedo dos Santos, vulgo Cavalo, Franciele do Socorro da Silva Veras, Francisca Mota da Silva, vulgo Tchica e Robson Hanzen, vulgo Robinho ou Romário, de forma consciente e voluntária e em unidade de propósitos, associavam-se sistemática e permanentemente para fins de comercialização de drogas, adquirindo, vendendo, tendo em depósito, transportando, guardando e fornecendo entorpecentes ilícitos.

Os envolvidos foram denunciados e Marcelo Henrique Passos condenado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, art. 35 da Lei 11.343/2006.

Apelou pleiteando a modificação da pena-base.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

Pleiteia o apelante a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Prevê o art. 35 da Lei de Drogas pena de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Analisando a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP proferidas pelo magistrado
a quo
(fl. 1571 verso),
observo que foi apontada como desfavorável ao apelante as circunstancias do crime e consequências, ambas de forma fundamentada
, não merecendo qualquer reforma.

Além de que, a sanção inicial foi aplicada próxima ao seu grau mínimo, ou seja, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e a multa no patamar mínimo, 700 (setecentos).

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:
"
SÚMULA 23. TJPA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento em consonância com o parecer ministerial. É o voto.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora